Tribunal: TJSP
Processo: 1000127-91.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR.
Cobrança por serviços de telefonia móvel prestados em 2016. Prescrição reconhecida. Dicção do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil suspenso pela Lei no 14.010/2020 no período de 12.6.2020 a 30.10.2020. A prescrição da dívida torna

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR.
Cobrança por serviços de telefonia móvel prestados em 2016. Prescrição reconhecida. Dicção do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil suspenso pela Lei no 14.010/2020 no período de 12.6.2020 a 30.10.2020. A prescrição da dívida torna inexigível a sua cobrança, tanto na via judicial como na extrajudicial. A inscrição no cadastro do sistema denominado "Serasa Limpa Nome", que indica contas atrasadas, não enseja o dano moral. Questão pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1419697/RS). Caso que torna indevida a indenização pleiteada a este título. Encargos sucumbenciais devidamente fixados, considerando a proporcionalidade do decaimento das pretensões das partes. Verba honorária fixada em patamar razoável, obediente aos preceitos legais, que não admite alteração. Dicção do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Recursos desprovidos.